Tribunal: STF
Processo: ARE 1264369
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelações Cíveis Simultâneas e Reexame Necessário. Direito Administrativo. Servidores Inativos do DERBA. Gratificação pelo Regime de Tempo Integral. Preliminares. Prescrição de Fundo de Direito. Afastada. Aplicação da Prescrição parcial. Inteligência da Súmula 85 do STJ. A condenação deve incidir apenas a partir da data de 21/06/1989. Ilegitimidade ad causam do Estado da Bahia. Rejeitada. Mérito. Redução da Gratificação por Regime de Tempo Integral de 240 horas para 180 horas, através de decreto. Impossibilidade. Afronta ao Direito Adquirido. Precedentes. Condenação do DERBA e do Estado da Bahia, proporcionalmente, no pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação. Reexame Necessário. Correção Monetária. Termo inicial, a data do pagamento a menor de cada parcela, consoante entendimento dos Tribunais Superiores. Juros de Mora. Dies a quo - data da citação - e índice aplicável 1% a.m. (Hum porcento ao mês) ou 12% a.a. (doze por cento ao ano). Extinção do Processo sem Resolução do Mérito em relação ao A. GUY ENOCK NINCK CARTEADO. Preliminar de prescrição de fundo de direito afastada, aplicação da prescrição parcial devendo a condenação incidir a partir de 21/06/1989. Preliminar de ilegitimidade ad causam do Estado da Bahia. Rejeitada. No mérito: Apelações Simultâneas conhecidas e improvidas. Sentença Reformada em Reexame Necessário.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente